Tribunal: STF
Processo: HC 253969
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Augusto Vaz Pinto, em favor de Luiz Tadeu Gonçalves de Araújo, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 990.516/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    LUIZ TADEU GONÇALVES DE ARAÚJO alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.25.051287-8/000. 



    A defesa pretende a soltura do paciente, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar. Aponta as condições pessoais favoráveis do agente e sustenta a desproporcionalidade da prisão. (eDOC 11)



    A ordem foi denegada por meio de decisão que nem sequer foi publicada.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo porque sem sequer se iniciou o prazo recursal.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    O Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do recorrente em preventiva pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, do CP, com os fundamentos a seguir (fls. 27-27, destaquei): 



    A vítima relatou toda a mecânica dos fatos perante a Autoridade Policial, in verbis: “...QUE diz ter um relacionamento com LUIZ TADEU GONÇALVES DE ARAÚJO há aproximadamente dois anos; QUE afirma residir com LUIZ; QUE declara não depender financeiramente de LUIZ; QUE informa que LUIZ faz uso excessivo de bebidas alcoólicas; QUE relata que LUIZ faz uso de maconha; QUE, no dia dos fatos, foi agredida fisicamente durante uma briga, após seu companheiro demonstrar ciúmes e danificar móveis da residência; QUE, durante a discussão, ele desferiu um murro em seu queixo, fazendo-a desmaiar; QUE, ao acordar, percebeu que a polícia estava em sua casa, provavelmente chamada pelos vizinhos; QUE LUIZ continuou a ameaçá-la, dizendo que a mataria quando saísse da prisão, na presença dos militares; PERGUNTADO quais foram os tipos de agressões físicas sofridas, RESPONDEU QUE foi agredida com um murro no queixo, causando desmaio; PERGUNTADO se possui evidências visíveis das lesões (hematomas, cortes, arranhões), RESPONDEU QUE tem um hematoma visível no queixo, em decorrência do murro que causou o desmaio; PERGUNTADO se existem testemunhas presentes durante a agressão e quem são elas, RESPONDEU QUE os vizinhos provavelmente ouviram a briga e acionaram a polícia, além de amigos de LUIZ, cujos nomes não sabe informar; PERGUNTADO se LUIZ a ameaçou, RE SPONDEU QUE sim, ele a ameaçou de morte quando saísse da prisão; PERGUNTADO se anteriormente já houve outros incidentes com agressões físicas ou verbais, RESPONDEU QUE sim, já ocorreram discussões com agressões verbais; PERGUNTADO se a violência sofrida é recorrente, RESPONDEU QUE sim, a violência verbal e o uso excessivo de bebidas alcoólicas são frequentes; PERGUNTADO se sofre violência psicológica, sexual, patrimonial ou moral por parte do agressor, RESPONDEU QUE não; (...)”. Contudo, na hipótese, o regular exercício da jurisdição penal exige a aplicação da medida extrema do decreto prisional preventivo para a garantia da ordem pública, tendo em vista a reprovabilidade acentuada da conduta, em tese perpetrada pelo autuado, que, segundo elementos prefaciais contidos nos autos, teria agredido a vítima, vindo esta a desmaiar, demonstrando, assim, a extrema violência do golpe sofrido. Como se não bastasse, vislumbra-se que a vida pregressa do autuado é marcado por comportamentos agressivos desta natureza, já que, segundo a vítima, as agressões verbais proferidas por ele são recorrentes. [...] Assim, é preciso resguardar a integridade física da vítima, a fim de viabilizar sua oitiva em juízo, de modo a assegurar a conveniência da instrução criminal, que, certamente, restará prejudicada com a liberdade do autuado. Nesse ponto, é importante ressaltar que o autuado chegou a ameaçar a vítima de morte caso venha a ser liberado da prisão, o que reforça a necessidade de mantê-lo preso preventivamente. Frisa-se, ainda, que o decreto preventivo também encontra amparo no art.313, III, do CPP, pois cabível nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, não sendo o caso de conceder a liberdade provisória na hipótese, porquanto presente o risco real à integridade física de L.T.S.M., conforme consignado alhures (art.12-C, §2º, da Lei 11.340/06). 



    A Corte local, a seu turno, manteve a prisão cautelar sob estes fundamentos (fls. 9-12): 



    Do que se depreende da decisão vergastada, o MM. Juiz primevo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vez que presentes os pressupostos autorizadores do art. 312 e do art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Salientou, assim, a reprovabilidade acentuada da conduta do paciente, que agrediu a vítima a ponto de causar-lhe desmaio, demonstrando a extrema violência do golpe perpetrado. Relatou, ainda, que o autuado possui, ao que tudo indica, comportamento agressivo reiterado, vez que a ofendida informou que as agressões verbais proferidas por ele são recorrentes. [...] Em seu depoimento prestado em delegacia (f. 04/05 – ordem n° 03), a ofendida relatou que o paciente faz uso excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, tendo a agredido no dia dos fatos após uma discussão por demonstração de ciúmes, desferindo um murro em seu queixo, fazendo-a desmaiar. Narrou que, após acordar do desmaio, o autuado continuou a proferir ameaças contra ela, dizendo que a mataria quando saísse da prisão, o que foi presenciado pelos militares que já estavam presentes. A ofendida salientou, por fim, que já sofreu outras agressões verbais por parte do paciente, expressando seu interesse em representar criminalmente em seu desfavor, além da aplicação de medidas protetivas de urgência. Dessa forma, entendo que a situação descrita nos autos evidencia a necessidade da constrição cautelar do paciente, afigurando- se indispensável para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sobretudo diante da presença de elementos concretos que indicam que sua liberdade apresenta risco à integridade física e psicológica da vítima. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à custódia cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade da conduta e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 



    O réu haveria desferido um soco no queixo da então companheira, fazendo com que ela desmaiasse. Além disso, quando a polícia chegou para atender a ocorrência, ele supostamente a ameaçou, ao afirmar que, quando saísse da prisão, a mataria. Segundo as instâncias ordinárias, a vítima está inserida em um ciclo de violência, uma vez que, antes dos fatos em análise, o acusado haveria agredido verbalmente a vítima outras vezes. (eDOC 11)



    A prisão foi corretamente decretada e devidamente mantida pelas instâncias ordinárias.



    O paciente, segundo os autos, ostenta elevado nível de agressividade na ambiência familiar, manifestada com agressões severas à sua companheira, que teria chegado a desmaiar com um soco que recebeu, além de tê-la ameaçado de morte assim que sair da prisão.



    Nesse cenário, ainda nesta fase processual, não vislumbro ilegalidade no decreto prisional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente